Tribunal: STF
Processo: ARE 721087
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. REMOÇÃO. AJUDA DE CUSTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 742.578. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF). INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA.



    1. A ajuda de custo nos casos de remoção de magistrado, posto controvérsia de natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE nº 742.578, da Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/2013.



    2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é definida pela Constituição Federal para o julgamento de demandas de interesse geral da magistratura. Precedentes: Rcl 2.136-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 29/09/2011, Rcl 16.817, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/4/2014; Rcl 16.409-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11/2/2014; Rcl 16.815-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 9/12/2013; Rcl 16.971, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/2/2014; AO 1.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 4/11/2013 e ARE 743.103, AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de de 7/5/2014.



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido manteve a decisão de primeira instância, na qual se discute o pagamento de ajuda de custo a magistrado em decorrência de remoção, quando decorridos menos de 24 meses do último pagamento.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.